Tribunal: TJDFT
Processo: 0031730-63.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0031730-63.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO REZENDE, CLAYTON JOSE RESENDE, IVAN DOS REIS REZENDE, NEIDE DE FATIMA RESENDE, SEBASTIAO GABRIEL DE RESENDE APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, EL SHADAI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, EXPRESSO PANAM TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, SOUSA E BARROS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Despacho A garantia da efetividade da prestação jurisdicional, assim como a duração razoável do processo, também depende da cooperação das partes. Os autos não podem ficar paralisados, indefinidamente, com a finalidade de providenciar a habilitação que compete precipuamente aos interessados. Diferentemente do que consta no ID no 17618561, págs. 1-3, os atos processuais praticados têm o intuito de regularizar a representação processual e viabilizar o julgamento do recurso, cumprindo o que determina a lei processual civil (CPC, art. 313, I c/c art. 689). Vale lembrar que além do apelante, Antônio Rezende, há outras partes interessadas no julgamento do recurso, tanto apelantes quanto apelados, cujo direito ao duplo grau de jurisdição deve ser preservado. Ademais, a manifestação dos herdeiros não necessita da interferência do Poder Judiciário na realização de diligências, na medida em que essa incumbência compete às partes, nos termos do art. 313, §2o, II do CPC. Da narrativa que consta na petição inicial, verifica-se que todos os apelantes são parentes (irmãos e sobrinhos) de Gisa Rezende, falecida no dia 30/1/2012, em consequência de sequelas que alegam ter advindo do acidente de trânsito que ocorreu dia 15/11/2011 na cidade de Pindamonhangaba-SP, cuja culpa foi imputada aos apelados (ID no 14693349, págs. 1-9). Nesse cenário, não é crível que parentes que relataram grande proximidade entre si, revezando-se no período em que se fez necessária a prestação de cuidados à irmã e tia, agora não consigam indicar os herdeiros de Antônio Rezende. O processo está paralisado há 110 (cento e dez) dias, desde 20/3/2020, quando foi proferido o despacho de ID no 15158784. Durante todo esse prazo, não foram indicados os herdeiros de Antônio Rezende, falecido em 27/4/2016 (ID no 16223739), ou seja, antes mesmo de a sentença ser prolatada (21/5/2019, ID no 14693349), sendo que não houve comunicação prévia do óbito. Desse modo, concedo novo prazo de 30 (trinta) dias para que o despacho de ID no 15158784 seja integralmente cumprido, promovendo-se a habilitação dos herdeiros de Antônio Rezende, de modo a possibilitar o julgamento do recurso interposto, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro